Tribunal: STF
Processo: Rcl 47279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de aplicação equivocada dos temas 418 e 809 da sistemática da repercussão geral. 4. Esgotamento de instâncias ordinárias não demonstrado. Necessária demonstração da impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado. Ausência de interposição de recurso extraordinário na origem. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.